Tribunal: TCU
Processo: 019.438/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de termo de outorga de Subvenção Econômica tendo por objeto a Validação e escalonamento de plataforma diagnóstica para covid-19 100% nacional por biossensores eletroquímicos baseados em oxido de grafeno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Laboratório Biosíntesis P & D do Brasil Ltda. e de sua sócia-administradora Fabiana Medeiros da Silva, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Outorga de Subvenção Econômica 03.20.0063.00, tendo por objeto a "Validação e escalonamento de plataforma diagnóstica para covid-19 100% nacional por biossensores eletroquímicos baseados em oxido de grafeno", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Laboratório Biosíntesis P & D do Brasil Ltda. e Fabiana Medeiros da Silva revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Laboratório Biosíntesis P & D do Brasil Ltda. e de Fabiana Medeiros da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 499.680,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 12/11/2020 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Laboratório Biosíntesis P & D do Brasil Ltda. e a Fabiana Medeiros da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos.